Tribunal: TJSP
Processo: 2186971-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação revisional de contrato de locação – Medida antecipatória indeferida em primeiro grau – Insurgência recursal do autor - Perda do objeto – Superveniência de sentença de improcedência do pedido – Cognição exauriente do mérito – Hipótese em que houve a perda do interesse recursal – Alegação de prevenção de outra Câmara deste Tribunal - Não acolhimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação revisional de contrato de locação – Medida antecipatória indeferida em primeiro grau – Insurgência recursal do autor - Perda do objeto – Superveniência de sentença de improcedência do pedido – Cognição exauriente do mérito – Hipótese em que houve a perda do interesse recursal – Alegação de prevenção de outra Câmara deste Tribunal - Não acolhimento - Contratos diversos - Recurso prejudicado, afastada a prevenção.